Tribunal: CARF
Processo: 19515.001938/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIAS DA PESSOA JURÍDICA PARA O SÓCIO. PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSOS DA EMPRESA. PRESUNÇÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 20a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), exercício 2007, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
1.2. As infrações fiscais apuradas referem-se: (i) à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea; (ii) à omissão de rendimentos oriundos de pagamentos de faturas de cartão de crédito do contribuinte realizados por pessoa jurídica da qual é sócio; e (iii) à omissão de rendimentos decorrentes de transferências bancárias da mesma pessoa jurídica para contas pessoais do contribuinte.
1.3. A decisão de primeira instância reconheceu a exclusão parcial de valores tidos como transferências entre contas de mesma titularidade, mas manteve o lançamento nos demais aspectos, diante da insuficiência de provas quanto à origem dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há nove questões em discussão:
(i) saber se depósitos bancários inferiores a R$ 1.000,00 devem ser excluídos da base de cálculo, nos termos do art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/1996;
(ii) saber se houve indevida inversão do ônus da prova quanto à comprovação da origem dos depósitos bancários;
(iii) saber se é aplicável a imputação proporcional de valores creditados em contas de cotitularidade, conforme §6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
(iv) saber se houve indevida manutenção de valores oriundos de transferências entre contas de mesma titularidade;
(v) saber se os valores transferidos da pessoa jurídica ao sócio configuram omissão de rendimentos;
(vi) saber se a decisão administrativa violou o princípio da verdade material ao manter o lançamento mesmo diante de documentos apresentados;
(vii) saber se é exigível a demonstração de acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de riqueza para aplicação da presunção legal;
(viii) saber se houve nulidade do auto de infração por omissão fiscal;
(ix) saber se é aplicável redução ou cancelamento da multa de ofício imposta no lançamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção legal de omissão de rendimentos para valores creditados em conta bancária sem comprovação de origem, cabendo ao contribuinte a produção de prova em sentido contrário.
3.2. A jurisprudência do CARF, consolidada pela Súmula no 26, dispõe que: Presume-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária de titularidade do contribuinte, quando não comprovada a origem dos recursos, sendo desnecessária a comprovação de consumo ou de sinais exteriores de riqueza.
3.3. Quanto aos depósitos inferiores a R$ 1.000,00, restou comprovado nos autos que o somatório anual dos créditos superou o limite de R$ 12.000,00, afastando a aplicação do §3o, II, do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
3.4. Não há inversão indevida do ônus da prova, pois a legislação atribui ao contribuinte o dever de demonstrar documentalmente a origem dos valores, após regular intimação.
3.5. A pretensão de fracionamento proporcional de valores creditados em contas conjuntas não se sustenta, por ausência de prova contemporânea e inequívoca de cotitularidade no período fiscalizado, nos termos do §6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
3.6. A exclusão parcial de valores identificados como transferências entre contas da mesma titularidade foi acolhida na instância anterior. Os demais valores não foram comprovados com a documentação exigida, inviabilizando nova exclusão com base no §3o, I, do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
3.7. As transferências realizadas pela pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio não foram acompanhadas de documentação hábil que comprove sua natureza de empréstimo, reembolso ou outra causa não tributável, sendo legítima sua qualificação como rendimentos auferidos, nos termos dos arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/1988 e da Lei no 8.134/1990.
3.8. A análise da autoridade fiscal observou os princípios da legalidade e da verdade material, acolhendo parcialmente os argumentos da defesa e fundamentando de forma adequada a manutenção parcial do lançamento.
3.9. Não se exige, para aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996, demonstração de aumento patrimonial ou sinais exteriores de riqueza. A presunção legal é objetiva e suficiente, conforme reiteradamente reconhecido pelo CARF e consolidado pela Súmula no 26.
3.10. Não se identifica vício formal ou omissão relevante no procedimento fiscal. A parte-recorrente foi regularmente intimada e teve seus documentos analisados, resultando em decisão fundamentada e parcialmente favorável.
3.11. Quanto à multa de ofício, aplica-se a orientação firmada na Súmula CARF 02: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001938/2010-55
ACÓRDÃO
2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRINEU FERRAZ CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA FÍSICA (IRPF). DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
CONTAS
DA
MESMA
TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIAS DA PESSOA JURÍDICA PARA O SÓCIO.
PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSOS DA EMPRESA.
PRESUNÇÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO),
que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), exercício 2007, com fundamento
no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
1.2. As infrações fiscais apuradas referem-se: (i) à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea; (ii) à omissão de rendimentos
oriundos de pagamentos de faturas de cartão de crédito do contribuinte
realizados por pessoa jurídica da qual é sócio; e (iii) à omissão de
rendimentos decorrentes de transferências bancárias da mesma pessoa
jurídica para contas pessoais do contribuinte.
1.3. A decisão de primeira instância reconheceu a exclusão parcial de
valores tidos como transferências entre contas de mesma titularidade, mas
manteve o lançamento nos demais aspectos, diante da insuficiência de
provas quanto à origem dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
2
2.1. Há nove questões em discussão:
(i) saber se depósitos bancários inferiores a R$ 1.000,00 devem ser
excluídos da base de cálculo, nos termos do art. 42, §3o, II, da Lei no
9.430/1996;
(ii) saber se houve indevida inversão do ônus da prova quanto à
comprovação da origem dos depósitos bancários;
(iii) saber se é aplicável a imputação proporcional de valores creditados em
contas de cotitularidade, conforme §6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
(iv) saber se houve indevida manutenção de valores oriundos de
transferências entre contas de mesma titularidade;
(v) saber se os valores transferidos da pessoa jurídica ao sócio configuram
omissão de rendimentos;
(vi) saber se a decisão administrativa violou o princípio da verdade material
ao manter o lançamento mesmo diante de documentos apresentados;
(vii) saber se é exigível a demonstração de acréscimo patrimonial ou sinais
exteriores de riqueza para aplicação da presunção legal;
(viii) saber se houve nulidade do auto de infração por omissão fiscal;
(ix) saber se é aplicável redução ou cancelamento da multa de ofício
imposta no lançamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção legal de omissão
de rendimentos para valores creditados em conta bancária sem
comprovação de origem, cabendo ao contribuinte a produção de prova em
sentido contrário.
3.2. A jurisprudência do CARF, consolidada pela Súmula no 26, dispõe que:
"Presume-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
bancária de titularidade do contribuinte, quando não comprovada a origem
dos recursos, sendo desnecessária a comprovação de consumo ou de sinais
exteriores de riqueza."
3.3. Quanto aos depósitos inferiores a R$ 1.000,00, restou comprovado nos
autos que o somatório anual dos créditos superou o limite de R$
12.000,00, afastando a aplicação do §3o, II, do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
3.4. Não há inversão indevida do ônus da prova, pois a legislação atribui ao
contribuinte o dever de demonstrar documentalmente a origem dos
valores, após regular intimação.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
3
3.5. A pretensão de fracionamento proporcional de valores creditados em
contas conjuntas não se sustenta, por ausência de prova contemporânea e
inequívoca de cotitularidade no período fiscalizado, nos termos do §6o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
3.6. A exclusão parcial de valores identificados como transferências entre
contas da mesma titularidade foi acolhida na instância anterior. Os demais
valores não foram comprovados com a documentação exigida,
inviabilizando nova exclusão com base no §3o, I, do art. 42 da Lei no
9.430/1996.
3.7. As transferências realizadas pela pessoa jurídica da qual o contribuinte
é sócio não foram acompanhadas de documentação hábil que comprove
sua natureza de empréstimo, reembolso ou outra causa não tributável,
sendo legítima sua qualificação como rendimentos auferidos, nos termos
dos arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/1988 e da Lei no 8.134/1990.
3.8. A análise da autoridade fiscal observou os princípios da legalidade e da
verdade material, acolhendo parcialmente os argumentos da defesa e
fundamentando de forma adequada a manutenção parcial do lançamento.
3.9. Não se exige, para aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
demonstração de aumento patrimonial ou sinais exteriores de riqueza. A
presunção legal é objetiva e suficiente, conforme reiteradamente
reconhecido pelo CARF e consolidado pela Súmula no 26.
3.10. Não se identifica vício formal ou omissão relevante no procedimento
fiscal. A parte-recorrente foi regularmente intimada e teve seus
documentos analisados, resultando em decisão fundamentada e
parcialmente favorável.
3.11. Quanto à multa de ofício, aplica-se a orientação firmada na Súmula
CARF 02: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações de inconstitucionalidade e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
4
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), de
lavra da auditora-fiscal Ana Lúcia Menezes Araujo (Acórdão no 12-75.822):

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007 no valor
total
de
R$
489.566,96,
sendo:
Imposto
(2904)
–
R$
228.023,74
Juros
de
Mora
(calculados
até
28/02/2011)
–
R$
90.525,42
Multa Proporcional (passível de redução) – R$ 171.017,80
O procedimento fiscal, a descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-
se detalhados no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal (fls. 1277/1310),
versando sobre as seguintes infrações:
001. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Não tendo o contribuinte, regularmente intimado, apresentado documentação
hábil e idônea que justifique a origem dos recursos creditados em suas contas
bancárias, necessário se faz o lançamento, por presunção legal, com base no art.
42 da Lei no 9.430/96.
002.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Durante o procedimento fiscal, foram identificados pagamentos de faturas de
cartões de crédito de titularidade do contribuinte pela pessoa jurídica Pizzaria e
Chopperia D P Ltda, da qual é sócio, que, juntamente com os depósitos bancários
identificados como oriundos de transferências efetuadas pela mesma pessoa
jurídica para as contas bancárias do contribuinte, caracterizaram a infração
omissão de rendimentos.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
5
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o
enquadramento legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora de fl. 1303.
Cientificado do Auto de Infração em 31/03/2011 (fl. 1311), o Contribuinte
apresentou, em 27/04/2011, por meio de seu procurador, a impugnação de fls.
1317/1355, na qual traz as alegações a seguir sintetizadas:
Afirma que a impugnação tem o objetivo de comprovar a veracidade dos
argumentos inicialmente apresentados pelo fiscalizado à fiscalização, mediante a
apresentação de documentos – alguns já apresentados e não devidamente
apreciados – bem como novos documentos os quais corroboram e confirmam a
inexistência de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, alega que já havia informado à autoridade fiscal acerca de valores
decorrentes de transferências realizadas entre contas de mesma titularidade e
que não foram expurgados, o que atribui ao assoberbado volume de trabalho da
fiscalização. Aponta depósitos que totalizam R$ 74.300,00 que diz estarem
efetivamente comprovados como sendo transferências entre o mesmo titular,
demonstrando que a auditora fiscal se equivocou em sua apreciação.
Considerando que parte dos depósitos deve ser excluída em razão da
comprovação de origem na transferência entre contas de mesma titularidade,
requer a aplicação do inciso II, parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 para
eventuais valores remanescentes.
Alega que não houve observância da repartição de responsabilidade pelos
créditos das contas 80771605 no Bank Boston e 72372-4 no Banco Banespa que
mantinha em co-titularidade com sua mãe Yolanda Ferraz e sua ex-esposa Angel
Youssef Saab Carvalho respectivamente. Solicita que lhe sejam atribuídos 50% dos
créditos de cada conta, já deduzidos os valores comprovados como transferências
de outras contas de sua titularidade.
Quanto aos demais valores que não tenham sido comprovados, defende a
inaplicabilidade da presunção legal com base em simples depósito bancário como
caracterizador de rendimento, sendo necessária a prova cabal e robusta de que
ele foi utilizado como renda consumida, o que não ocorreu no presente caso.
Argumenta que não houve aumento de patrimônio, conforme constatado pela
própria autoridade fiscal, e nem sinais exteriores de riqueza que permitissem
presumir a omissão de rendimentos pelo fiscalizado. Ao contrário, houve efetivo
empobrecimento pois suas movimentações financeiras visavam cobrir saldos
negativos pela utilização de valores correspondentes a empréstimos bancários
obtidos em virtude de contrato rotativo de crédito em conta corrente.
Quanto à omissão de receita recebida de pessoa jurídica, explica que é sócio da
empresa Pizzaria e Choperia D P Ltda e, nessa qualidade, efetuou aquisição de
bens e produtos para esta mediante utilização de seu cartão de crédito pessoal, o
qual, por óbvio, foi quitado por aquela beneficiária. Do mesmo modo, houve
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
6
movimentações financeiras entre as contas do fiscalizado e da empresa, sempre
para a quitação de despesas desta, ou ainda, para cobertura de saldo negativo
resultante de empréstimos bancários (cheque especial).
Especificamente em relação aos pagamentos de faturas de cartão de crédito,
sustenta que não existe nenhum fundamento legal que autorize qualquer
presunção de rendimentos.
Além disso, afirma que está apresentando novos documentos e mais elementos
que comprovam a razão e o destino de tais pagamentos, demonstrando de forma
cabal a inexistência de qualquer vantagem ou benefício desses valores para o
fiscalizado. Do confronto das notas fiscais com as faturas de cartão de crédito, fica
evidente que os pagamentos realizados pela pessoa jurídica dizem respeito às
despesas pela aquisição de produtos e materiais por ela utilizados em seu
estabelecimento, não se tratando de repasse de receitas.
Ressalta que para o pagamento das faturas a pizzaria utilizava-se de seu limite no
cheque especial, portanto, não teria cabimento que a pizzaria recorresse a
empréstimos com altas taxas de juros para repassar ao fiscalizado como
distribuição de lucros ou pró-labore ou qualquer outra receita tributável na
pessoa física do fiscalizado.
Como não reuniu todas as notas fiscais em tempo hábil para apresentação da
defesa, requer a juntada posterior de documentos que obtiver dos fornecedores a
fim de completar as provas já trazidas aos autos.
No que tange às transferências bancárias de contas bancárias da pessoa jurídica
para a pessoa física, alega que o que ocorre entre o fiscalizado e a pessoa jurídica
da qual é sócio é uma relação negocial de empréstimos, que ocorriam de modo
informal, com a utilização de valores relativos aos limites de crédito bancário do
cheque especial, não se configurando em acréscimo patrimonial ou repasse de
receita ou lucro ao fiscalizado, até porque a pessoa jurídica está na condição de
devedora perante a instituição financeira.
Destaca o fato que os saldos constantes dos extratos das contas bancárias tanto
do fiscalizado como da pessoa jurídica sempre se mostraram com saldo negativo
ou em valores baixos, que não se coaduna com a excessiva tributação que lhe foi
imposta.
Entende que seria necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o
depósito e o fato que represente omissão de rendimentos, o que não foi
demonstrado nos autos.
Por fim, no caso de remanescer eventual saldo de imposto, requer o
parcelamento do débito, com o benefício do desconto de 40% sobre a multa
aplicada.
Em 25/07/2011, o contribuinte solicitou (fls. 1995/1997) a juntada aos autos dos
documentos de fls. 1998/2047.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
7

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício:
2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais os
titulares, apesar de instados a fazê-lo, não comprovam, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, não sendo considerados os decorrentes de transferências
de
outras
contas
da
própria
pessoa
física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
São tributáveis os benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores,
gerentes e seus assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, por se
revestirem em remuneração indireta. Pagamento de fatura de cartão de crédito
de titularidade do sócio-gerente através de recurso de caixa da pessoa jurídica
caracteriza
benefício
e
remuneração
indireta.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSFERÊNCIAS DA PESSOA JURÍDICA. SÓCIO
ADMINISTRADOR
Verificando-se que os valores creditados na conta pessoal do contribuinte são
decorrentes de transferências da pessoa jurídica da qual ele é sócio, e não
havendo provas da devolução de suposto empréstimo, correto o lançamento de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 20/04/2016, uma quarta-feira (fls.
2.063), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 20/05/2016, uma sexta-feira
(fls. 2.065), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A consideração de depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00 como
rendimentos omitidos viola o §3o, II, do art. 42 da Lei no 9.430/96, pois tais
valores, somados, não ultrapassam o limite de R$ 80.000,00 no ano-calendário,
razão pela qual deveriam ser desconsiderados para fins de tributação;
b) A inversão do ônus da prova em desfavor da parte-recorrente contraria o art.
142 do CTN e os princípios da legalidade e da presunção de inocência, pois caberia
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
8
à autoridade fiscal comprovar a existência do fato gerador, não bastando a
presunção legal derivada de simples crédito bancário;
c) A não intimação dos demais co-titulares das contas bancárias conjuntas viola o
§6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, porquanto a presunção de titularidade integral
dos valores depositados não pode ser imputada exclusivamente à parte-
recorrente, devendo haver repartição proporcional entre os titulares;
d) A manutenção de valores provenientes de transferências entre contas de
mesma titularidade, sem sua devida exclusão, viola o §3o, I, do art. 42 da Lei no
9.430/96, pois esses créditos não configuram receita nova, sendo mera
movimentação financeira interna;
e) A caracterização de omissão de rendimentos em razão de valores transferidos
da pessoa jurídica para a pessoa física viola os arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/88 e da
Lei no 8.134/90, pois não se comprovou a existência de distribuição disfarçada de
lucros ou remuneração indireta, sendo os recursos utilizados para pagamento de
despesas da própria empresa, mediante empréstimos e operações de crédito;
f) A aplicação de multa de ofício à razão de 75% fere o princípio constitucional da
vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF), pois desproporcional e sem
demonstração de dolo, fraude ou conluio, conforme exige a Súmula CARF no 25;
g) A autuação desconsidera os princípios da legalidade e da verdade material, na
medida em que, mesmo diante de elementos probatórios que demonstram a
inexistência de renda omitida, manteve-se o lançamento, contrariando o disposto
no art. 37 da Constituição Federal e no art. 43 do CTN;
h) O lançamento baseia-se em presunção legal de renda sem comprovação de
acréscimo patrimonial ou de sinais exteriores de riqueza, em violação ao art. 43
do CTN e à jurisprudência do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
i) O auto de infração está eivado de nulidade em razão da omissão da autoridade
fiscal quanto ao cumprimento integral do dever de fiscalização, o que
compromete a legalidade do lançamento tributário.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Desta forma e à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.

É o relatório.

Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
9
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria, com exceção das alegações de
inconstitucionalidade, nos termos da Súmula 02/CARF.
2
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
2.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
10
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
11
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
12
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
13
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

2.2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE VALOR INDIVIDUAL INFERIOR A R$ 1.000,00 E TOTAL
ANUAL INFERIOR A R$ 12.000,00
O acórdão recorrido concluiu pela manutenção parcial da autuação fiscal com base
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, registrando que, mesmo após a exclusão de determinados
créditos identificados como transferências entre contas de mesma titularidade, remanesceram
depósitos de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 cujo somatório anual ultrapassou R$
80.000,00, afastando, assim, a incidência da exclusão prevista no inciso II do § 3o do referido
dispositivo legal.
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que a fiscalização considerou
indevidamente como rendimentos omitidos depósitos que, individualmente, não ultrapassam R$
12.000,00, e cujo total anual permaneceria dentro do limite legal, o que violaria o art. 42, § 3o, II,
da Lei no 9.430/96 com a redação conferida pela Lei no 9.481/1997. Afirma que tais depósitos
estariam automaticamente excluídos da base de incidência, sendo vedado considerá-los para fins
de lançamento tributário.
Nos termos do § 3o, II, do art. 42 da Lei no 9.430/1996, não se consideram como
rendimento omitido, para fins de presunção legal, os créditos bancários de valor individual igual
ou inferior a R$ 1.000,00, desde que o somatório desses valores no ano-calendário não ultrapasse
R$ 12.000,00. A redação atual do dispositivo decorre da alteração promovida pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997.
No caso concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou que os depósitos
com tais características superaram, ao longo do ano de 2006, o montante de R$ 80.000,00, o que
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
14
afasta a aplicação da exclusão legal. A parte-recorrente, embora alegue o contrário, não trouxe
aos autos planilha ou quantificação detalhada capaz de infirmar essa conclusão.
Dessa forma, ausente prova em sentido diverso, deve prevalecer a apuração
realizada pela autoridade fiscal, razão pela qual não merece acolhimento o argumento da parte-
recorrente quanto à exclusão automática dos depósitos de pequeno valor.

2.3 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O acórdão recorrido fundamentou-se no caput do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
afirmando que a comprovação da origem dos depósitos bancários incumbe exclusivamente ao
contribuinte, uma vez regularmente intimado. Rejeitou a tese de que seria necessário demonstrar
o consumo da renda ou sinais exteriores de riqueza, com apoio na Súmula CARF no 26, que
dispensa tal exigência. Destacou que a não comprovação da origem, mediante documentação
hábil e idônea, legitima a presunção de omissão de rendimentos, independentemente da natureza
ou finalidade dos depósitos.
Por sua vez, a parte-recorrente alega que a presunção legal não pode ser aplicada
automaticamente, e que caberia à fiscalização comprovar o fato gerador do tributo. Sustenta que
a simples existência de depósitos bancários não se confunde com aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica, conforme exige o art. 43 do Código Tributário Nacional. Invoca, ainda, a
necessidade de demonstração de acréscimo patrimonial ou de renda consumida para legitimar o
lançamento, citando precedentes administrativos e decisões do antigo Conselho de Contribuintes
nesse sentido.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, constitui presunção legal de omissão de
rendimentos os valores creditados em conta bancária de titularidade da pessoa física, cuja origem
não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea. Trata-se de presunção juris tantum,
que desloca ao contribuinte o ônus da prova para afastá-la. A interpretação do dispositivo foi
consolidada pela Súmula CARF no 26, que estabelece que não é exigível a demonstração de
consumo da renda ou de sinais exteriores de riqueza para caracterização da omissão.
No caso concreto, a parte-recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos e
apresentar documentação comprobatória (fl. 1147 dos autos) e, embora tenha alegado tratar-se
de empréstimos, adiantamentos ou coberturas de despesas da pessoa jurídica, não apresentou
documentos suficientes, como contratos, extratos bancários completos ou comprovantes de
restituição dos valores, que permitissem afastar a presunção legal. Assim, ausente comprovação
eficaz da origem dos depósitos, resta caracterizada a omissão de rendimentos nos termos da
legislação aplicável, não havendo violação à regra do ônus da prova, tampouco ao art. 43 do
CTN.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
15
2.4 COTITULARIDADE DE CONTAS
BANCÁRIAS. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DE
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA
O acórdão recorrido examinou especificamente as contas bancárias mantidas em
cotitularidade pela parte-recorrente com sua mãe e com sua ex-esposa. Reconheceu, quanto à
conta do BankBoston, a existência formal da cotitularidade, mas constatou que a cotitular (a mãe
do contribuinte) havia falecido em 2003, sendo, portanto, inaplicável o fracionamento da
titularidade no exercício de 2006. Quanto à conta no Banco Banespa, entendeu que não ficou
demonstrada a cotitularidade no ano-calendário fiscalizado, pois os documentos apresentados
não continham data de emissão contemporânea aos lançamentos e os extratos bancários mais
recentes indicavam apenas a parte-recorrente como titular. Por fim, registrou que não houve
intimação dos cotitulares, mas considerou desnecessária a medida, diante da ausência de prova
idônea quanto à cotitularidade efetiva no período.
A parte-recorrente, por sua vez, alega que a autoridade fiscal atribuiu
indevidamente a totalidade dos valores creditados nas contas conjuntas exclusivamente a ele,
desconsiderando o disposto no §6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, que determina, na hipótese de
contas mantidas em conjunto, a imputação proporcional dos valores aos respectivos titulares.
Sustenta que não foram intimados os demais cotitulares, como exigido por lei, o que violaria os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta os valores totais creditados em cada conta e
propõe a redução proporcional da base de cálculo, com abatimento dos valores cuja origem
comprovou como transferências entre contas de mesma titularidade.
Nos termos do §6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, tratando-se de contas bancárias
mantidas em conjunto, e na ausência de comprovação da origem dos recursos, os valores nelas
creditados devem ser imputados proporcionalmente entre os titulares, salvo se as declarações de
rendimentos forem apresentadas em conjunto. No caso concreto, a conta no BankBoston foi
formalmente mantida com a mãe do contribuinte, mas o próprio acórdão recorrido aponta, com
base em registros da Receita Federal, que ela havia falecido em 2003, três anos antes dos
lançamentos objeto da autuação (fl. 1681). Ademais, o contribuinte declarou-se inventariante e
não atribuiu à sucessão valores creditados na conta.
Quanto à conta do Banespa, os extratos contemporâneos ao período fiscalizado não
indicam a presença de cotitularidade, e as fichas cadastrais anexadas não demonstram a
permanência da titularidade conjunta em 2006.
Nesse cenário, e diante da ausência de prova inequívoca e contemporânea da
coitularidade efetiva no exercício, não se aplica a regra de fracionamento prevista no §6o do art.
42 da Lei no 9.430/96, tampouco se verifica nulidade por ausência de intimação de terceiros.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
16
2.5 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
O acórdão recorrido acolheu parcialmente a impugnação nesse ponto,
reconhecendo que determinados créditos bancários, no montante de R$ 74.300,00,
correspondiam a transferências entre contas da mesma titularidade. Com base no §3o, I, do art. 42
da Lei no 9.430/1996, excluiu esses valores da base de cálculo da exigência fiscal, por considerar
que os extratos bancários juntados (fls. 1417/1422, 1427 e 1443/1444) evidenciavam coincidência
de datas, valores e descrições compatíveis com movimentações internas da parte-recorrente.
Contudo, manteve os demais lançamentos por ausência de comprovação similar.
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que outros valores, além dos já excluídos,
também se referem a transferências entre contas da mesma titularidade, especialmente aqueles
constantes das fls. 1447/1452 dos autos. Alega que a fiscalização não considerou adequadamente
os elementos comprobatórios apresentados e requer a aplicação do mesmo critério de exclusão,
invocando o §3o, I, do art. 42 da Lei no 9.430/1996 para afastar a tributação desses valores.
Nos termos do §3o, I, do art. 42 da Lei no 9.430/1996, não se consideram como
receita ou rendimento omitido os créditos bancários decorrentes de transferências entre contas
da própria pessoa física. O reconhecimento de tais transferências, entretanto, exige demonstração
objetiva da titularidade comum das contas envolvidas, bem como compatibilidade de datas,
valores e históricos bancários. No caso concreto, o acórdão recorrido já acolheu parte do pleito da
contribuinte e excluiu os lançamentos em que se verificou tal correspondência. Quanto aos
demais créditos, especialmente os indicados às fls. 1447/1452, o contribuinte limitou-se a alegar
que se tratava de movimentações internas, sem apresentar documentos adicionais ou
esclarecimentos que comprovassem a titularidade das contas envolvidas ou a coincidência
material das operações. Dessa forma, não se verifica nos autos a demonstração suficiente para
nova exclusão da base de cálculo, devendo ser mantida a exigência quanto aos valores
remanescentes.

2.6 TRANSFERÊNCIAS
DA
PESSOA
JURÍDICA
PARA
O
SÓCIO.
AUSÊNCIA
DE
REMUNERAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS.
O acórdão recorrido considerou que os valores creditados na conta bancária da
parte-recorrente, originados de transferências realizadas pela pessoa jurídica Pizzaria e Chopperia
D P Ltda, da qual é sócio e administrador, caracterizam omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica. Fundamentou-se no entendimento de que, na ausência de comprovação da
restituição dos valores ou de outra justificativa idônea para a movimentação, presume-se que tais
recursos foram apropriados pelo sócio na condição de rendimento tributável. A relatora destacou,
ainda, que os valores não foram devolvidos e que a parte-recorrente não comprovou o suposto
caráter de empréstimo das operações, tampouco sua finalidade empresarial, razão pela qual
manteve o lançamento com fundamento nos arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/88 e da Lei no 8.134/90.
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
17
A parte-recorrente alega que não houve distribuição disfarçada de lucros nem
qualquer acréscimo patrimonial. Sustenta que as transferências da pessoa jurídica visavam
exclusivamente o pagamento de obrigações e despesas da própria empresa, realizadas por meio
de sua conta bancária pessoal em razão da situação financeira delicada enfrentada pela sociedade
à época. Argumenta que tais repasses eram temporários, operando-se na prática como
adiantamentos ou coberturas de despesas empresariais, e que, portanto, não configuram
rendimentos sujeitos à tributação. Defende que os valores não representaram qualquer vantagem
pessoal, mas mero trânsito de numerário entre contas para a manutenção das atividades da
empresa.
Nos termos do art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, constituem fato
gerador do imposto de renda os acréscimos patrimoniais, inclusive os que resultem de
rendimentos indiretos percebidos por pessoas físicas. A legislação ordinária, em especial os arts.
1o a 3o das Leis no 7.713/88 e no 8.134/90, bem como os arts. 37 e 38 do RIR/1999, preveem que
os valores pagos ou transferidos pela pessoa jurídica ao sócio, que não estejam vinculados a
remuneração regular, distribuição formal de lucros ou reembolso de despesas devidamente
comprovadas, configuram rendimento tributável. No caso concreto, a parte-recorrente não
apresentou documentos aptos a demonstrar a natureza jurídica das transferências efetuadas pela
pessoa jurídica para suas contas bancárias pessoais. Não foram juntados contratos de mútuo,
registros contábeis da empresa, comprovantes de restituição ou documentos que permitissem
individualizar e rastrear a finalidade de cada operação. A alegação de dificuldades financeiras
tampouco afasta, por si, a incidência do imposto.
Diante da ausência de prova documental hábil e idônea que descaracterize o
acréscimo patrimonial auferido, correta a autoridade fiscal ao qualificar os valores como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, nos termos da legislação aplicável.
Rejeito o argumento.

2.7 LEGALIDADE E VERDADE MATERIAL. ALEGADA MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
APESAR DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
O acórdão recorrido reconheceu a procedência parcial da impugnação, com
exclusão de valores considerados transferências entre contas da mesma titularidade, com base
nos documentos bancários juntados pela parte-recorrente. Entretanto, considerou que os demais
valores permaneciam sem comprovação hábil e idônea de origem, especialmente no tocante às
transferências da pessoa jurídica para o sócio e aos pagamentos de faturas de cartão de crédito
pessoal com recursos da empresa. A relatora entendeu que os documentos apresentados eram
insuficientes para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos, mantendo o lançamento
nesses pontos.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
18
A parte-recorrente afirma que o Fisco desconsiderou a documentação e as
explicações apresentadas, violando os princípios da legalidade, da motivação e da busca pela
verdade material. Alega que os valores não constituíram renda, e que foram acompanhados de
provas que demonstravam sua origem lícita, finalidade empresarial ou natureza não tributável.
Argumenta que, ao manter a autuação mesmo diante desses elementos, a autoridade
administrativa teria ignorado o dever de examinar o conjunto probatório e de se orientar pela
verdade material, em afronta ao art. 37 da Constituição Federal e ao art. 43 do Código Tributário
Nacional.
O princípio da legalidade tributária impõe que a autoridade fiscal atue estritamente
nos limites estabelecidos pela lei, tanto na constituição do crédito tributário quanto na aplicação
das sanções. Por sua vez, o dever de busca da verdade material obriga o julgador administrativo a
examinar com profundidade o conteúdo das provas constantes dos autos, independentemente de
sua forma, nos termos do art. 112 do CTN e da jurisprudência consolidada do CARF. No caso
concreto, o acórdão recorrido expressamente analisou as alegações e documentos apresentados
pela parte-recorrente, promovendo a exclusão de valores quando identificou prova suficiente de
sua origem (como no caso dos R$ 74.300,00 de transferências entre contas próprias), mas
manteve os demais créditos diante da ausência de elementos hábeis e individualizados que
pudessem infirmar a presunção legal. Assim, não se verifica omissão na apreciação das provas,
tampouco violação à legalidade ou à verdade material. O lançamento foi mantido nos estritos
limites da legislação de regência e à luz do conjunto probatório existente.
Improcede, portanto, o argumento da parte-recorrente.

2.8 AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL OU SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O acórdão recorrido afastou expressamente a necessidade de demonstração de
consumo da renda, variação patrimonial ou sinais exteriores de riqueza como condição para a
incidência da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Fundamentou-se na
literalidade do dispositivo legal e na jurisprudência consolidada do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, representada pela Súmula no 26, que dispensa a comprovação do consumo da
renda nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada. A relatora reiterou que, uma
vez não demonstrada a origem dos recursos creditados, a omissão de rendimentos está
caracterizada, independentemente de sua destinação ou da situação patrimonial do contribuinte.
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que não houve qualquer acréscimo
patrimonial, tampouco sinais exteriores de riqueza que justificassem a tributação. Alega, ao
contrário, ter havido empobrecimento durante o período fiscalizado, em razão de dificuldades
financeiras, o que teria levado à movimentação de valores entre contas pessoais e empresariais
para a cobertura de obrigações. Invoca precedentes do antigo Conselho de Contribuintes e da
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
19
Câmara Superior do CARF, que exigiriam a comprovação de renda consumida ou disponibilidade
econômica efetiva como pressuposto para a incidência do imposto sobre a renda.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe que a omissão de rendimentos se presume
caracterizada quando a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. O
dispositivo não exige, como condição para o lançamento, a demonstração de sinais exteriores de
riqueza ou variação patrimonial, conforme reiteradamente reconhecido pelo CARF. A Súmula no
26 do Conselho explicita esse entendimento, ao estabelecer que a presunção legal dispensa a
comprovação do consumo da renda.
No caso concreto, a parte-recorrente não apresentou provas suficientes que
infirmassem a presunção legal, limitando-se a alegações genéricas sobre sua situação financeira e
a afirmar que as movimentações bancárias não geraram acréscimo patrimonial. Tais alegações,
ainda que verossímeis, não afastam a incidência da norma legal, que opera de modo objetivo.
Assim, deve ser mantida a exigência com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
sendo irrelevante, para esse fim, a existência ou não de sinais exteriores de riqueza.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.9 ALEGADA NULIDADE DO LANÇAMENTO. SUPOSTA OMISSÃO FISCAL E VÍCIO FORMAL
NO AUTO DE INFRAÇÃO.
O acórdão recorrido não identificou qualquer vício formal ou nulidade no
procedimento fiscal. Pelo contrário, considerou expressamente que o lançamento observou os
pressupostos legais, incluindo a regular intimação da parte-recorrente para apresentar
documentação e esclarecimentos. Reconheceu, inclusive, que houve análise das justificativas e
documentos apresentados, com a exclusão de valores comprovadamente oriundos de
transferências internas. Não há, no voto, qualquer referência a omissões materiais ou formais no
dever de fiscalização por parte da autoridade autuante.
A parte-recorrente, por outro lado, sustenta que o auto de infração estaria eivado
de nulidade por omissão da autoridade fiscal, que teria desconsiderado documentos e explicações
aptos a afastar a presunção legal de omissão de rendimentos. Afirma que tal conduta violaria o
princípio da legalidade, além de comprometer a validade do procedimento, por ausência de
motivação e de apuração completa dos fatos. Alega, ainda, que a própria auditora fiscal teria
admitido em seu relatório a impossibilidade de avaliar integralmente todos os documentos, o que
configuraria um “ato omissivo administrativo confesso” e vício insanável do lançamento.
A nulidade de atos administrativos, especialmente no âmbito fiscal, exige a
demonstração de ofensa a forma legal essencial ou à finalidade do ato, conforme dispõe o art. 59
da Lei no 9.784/1999. No processo administrativo tributário, a jurisprudência do CARF tem
entendido que a eventual insuficiência de motivação ou falha de instrução somente conduz à
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.769 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001938/2010-55
20
nulidade do lançamento se for demonstrado prejuízo concreto ao direito de defesa. No caso
concreto, não se verifica ausência de motivação, tampouco omissão relevante por parte da
autoridade fiscal. A parte-recorrente foi regularmente intimada, apresentou documentos e teve
suas alegações analisadas, resultando, inclusive, na exclusão parcial da exigência (R$ 74.300,00). A
afirmação de que nem todos os elementos foram examinados refere-se à alegada ausência de
tempo hábil para a obtenção de notas fiscais adicionais por parte do contribuinte, e não implica
omissão por parte do Fisco.
Além disso, não houve recusa da autoridade fiscal em considerar documentos
juntados tempestivamente.
Nesse contexto, inexiste qualquer vício formal que comprometa a validade do
auto de infração, razão pela qual o argumento deve ser rejeitado.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 2127
DF CARF MF
Original